Tribunal: TJMT
Processo: 0007182-56.2011.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007182-56.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ENILSON JOSE DE PAULA OURIVES - CPF: 042.105.681-98 (APELADO), ADRIANY GABRIELA CRESQUI DOS SANTOS - CPF: 042.189.361-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO IRRETRATIVA DA LEI Nº 14.195/2021.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Enilson José de Paula Ourives, com fundamento em cédula de crédito bancário inadimplida. A sentença extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base no art. 921, § 4º, do CPC, sob a redação da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao caso concreto, a nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para fins de contagem da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve inércia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei processual nova aplica-se imediatamente aos processos em curso, mas sem retroagir para alcançar atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior, conforme os arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, 6º da LINDB e 14 do CPC/2015.

4. A Lei nº 14.195/2021, ao alterar o art. 921 do CPC, não previu expressamente a retroatividade de seus efeitos, motivo pelo qual sua aplicação deve respeitar os marcos temporais dos atos processuais anteriores à sua vigência.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, determina que a prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia injustificada do exequente, sendo imprescindível a sua prévia intimação para manifestação sobre eventual paralisação processual.

6. No caso concreto, o credor diligenciou de forma contínua no curso da execução, demonstrando intenção inequívoca de impulsionar o feito, afastando a configuração de desídia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A fixação do marco inicial da prescrição com base na redação atual do art. 921, §4º, do CPC, aplicada a fatos pretéritos, incorreu em violação ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração do art. 921, §4º, do CPC, promovida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.

2. A prescrição intercorrente somente se configura em caso de inércia injustificada do exequente, precedida de sua intimação para impulsionar o feito.

3. A atuação processual contínua do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco da Amazônia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
Enilson José de Paula Ourives
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

315092925),

julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, vide o § 5°, do art. 921, do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

315092928 - ID de origem 206638205) alega que a nova redação dada ao §4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021 não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, não podendo a prescrição intercorrente ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, ocorrida em dezembro de 2013.

Argumenta o apelante que o STJ firmou tese no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1) estabelecendo que, na ausência de bens penhoráveis e após a suspensão da execução, com prévia intimação do credor, o prazo da prescrição intercorrente inicia automaticamente após o fim do período de suspensão judicial ou, na sua ausência, após um ano da paralisação do processo.

Aduz ainda que, após a ciência da penhora infrutífera via BacenJud em dezembro de 2013, o apelante adotou novas diligências visando localizar bens para satisfazer seu crédito, não permanecendo inerte pelo prazo necessário para configuração da prescrição intercorrente. Ressalta que, conforme entendimento do STJ, a prescrição intercorrente somente pode ser decretada quando o credor for intimado para dar prosseguimento ao feito e quedar-se inerte.

Por fim, destaca que o executado foi regularmente citado em 12/02/2012, marco que interrompeu validamente a contagem do prazo prescricional nos termos do art. 240, §1º e art. 921, §4º-A do CPC, requerendo a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões sob ID. 315092933 - ID de origem 208109068.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação executiva foi ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário nº CHAMVE-4988, contratada em 15/08/2008, com vencimento para 10/08/2009, mediante a qual o executado recebeu empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estando inadimplente no montante de R$ 43.588,33 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

O executado foi citado em 20/02/2012, tendo o processo seguido seu curso regular com diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Em 31/10/2013, foi realizada consulta ao sistema BACENJUD, sem êxito, tendo o exequente tomado ciência do resultado negativo em 13/12/2013.

O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no art. 921, §4º do CPC, considerando como termo inicial a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em dezembro de 2013. Destacou que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme entendimento do STJ, e que já haviam transcorrido mais de 11 anos desde a ciência do exequente sobre a inexistência de bens do executado.

O juízo a quo julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas ou honorários, com base no §5º do art. 921 do CPC.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inocorrência de prescrição.

Nesse panorama, o magistrado fixou o prazo prescricional de 3 (três) anos, com base no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por se tratar de execução fundada em cédula de crédito bancário. O marco inicial da contagem foi estabelecido em 13/12/2013, data em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme previsto no art. 921, §4º, do CPC. Assim, segundo a sentença, o prazo prescricional se encerrou em 13/12/2016, fulminando a pretensão autoral.

Compulsando os autos, percebe-se que a parte exequente, ora apelante, diligenciou de forma contínua no curso do processo, conforme demonstram as manifestações constantes nos seguintes documentos: ID 315091883 - pág. 82, em 13/12/2013; pág. 85, em 25/05/2014; pág. 92, em 31/07/2014; pág. 100, em 10/10/2014; pág. 105, em 01/04/2015; pág. 112, em 16/06/2015; pág. 125, em 30/11/2015; e pág. 137, em 07/04/2017.

Verifica-se, portanto, que tais providências foram efetivamente adotadas dentro do lapso temporal considerado como prescricional, demonstrando que o exequente não permaneceu inerte ou abandonou injustificadamente o feito, mas, ao contrário, promoveu seu regular andamento mediante reiteradas tentativas de impulsionar a execução.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o CPC/1973, pacificou o entendimento de que a simples inércia da parte exequente, por tempo superior ao prazo prescricional, não configura a prescrição.

No presente caso, não houve inércia injustificada por parte da parte exequente. Uma vez que percebe-se que o agravante diligenciou no processo, demonstrando sua intenção inequívoca de dar regular prosseguimento à execução, ainda dentro do prazo prescricional. Tal conduta afasta o requisito essencial para o reconhecimento da prescrição, qual seja, a inércia injustificada do credor.

Neste contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO . REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980). 2. O termo inicial do prazo prescricional nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do novo código, o que não é o caso dos autos. 2. Considerando os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória, deve-se manter a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte, não se aplicando, ao caso dos autos, o art. 1.056 do CPC/2015. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.138.031/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.).

“[...] De acordo com as teses firmadas por esta Corte no IAC 1, "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" e "1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 5. No acórdão proferido no IAC 1, esta Corte foi expressa ao decidir que as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época e não da incidência retroativa do CPC/2015, afastando-se a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança. [...]” (Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604 .412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1 .056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) . 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4 . De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Extrai-se do art. 921, inc. III, § 1º e § 4º do Código de Processo Civil que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do executado ou bens penhoráveis.

Destaca-se, contudo, que a Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021, promoveu alteração nos dispositivos supracitados, notadamente quanto ao termo inicial de sua contagem.

Isto porque, antes desta alteração legislativa, na redação anterior do art. 921 do Código de Processo Civil, diante da não localização bens do devedor, o processo de execução era suspenso por um ano, sendo que apenas no caso de não haver manifestação do exequente durante esse período é que se iniciava a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Conforme se verifica da situação dos autos, a nova redação do art. 921 do Código de Processo Civil foi o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
para definição do marco inicial da prescrição intercorrente e, posteriormente, reconhecimento da prescrição.

Ocorre que, no caso concreto, não se aplicam às alterações promovidas no art. 921 do Código de Processo Civil, pela Lei nº 14.195/2021, em atos anteriores a sua vigência, em respeito à irretroatividade das leis.

Ainda que a lei tenha vigência imediata, sua regência é prospectiva, porquanto a irretroatividade é a regra no ordenamento jurídico, tratando-se, inclusive, de garantia constitucional.

Isto porque, não se pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, nem a coisa julgada, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro).

No caso da Lei 14.195/2021, não há previsão expressa de efeitos retroativos, considerando, em relação às alterações realizadas no art. 921 do Código de Processo Civil, que a produção de efeitos seria a data de sua publicação:

“Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - em 3 (três) anos, contados da data de sua publicação, quanto ao inciso I do caput do art. 36, podendo a Aneel determinar a antecipação da produção de efeitos em cada área de concessão ou permissão;

II - em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua publicação, quanto à parte do art. 5º que altera o § 3º do art. 138 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação, quanto ao § 3º do art. 8º;

IV - no primeiro dia útil do primeiro mês subsequente ao da data de sua publicação, quanto aos arts. 8º, 9º, 10, 11 e 12 e aos incisos III a XV, XVIII, XXIII e XXXI do caput do art. 57; e

V - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”

A par dessas considerações e, sem ignorar que a prescrição é afeta ao plano do direito material, há que se destacar ainda que o prazo de um ano de suspensão tem natureza processual.

E, no que tange aos atos processuais, também há previsão inserta no art. 14 do Código de Processo Civil de que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Diante disso, resta saber qual a regra aplicável para fins de definição do termo inicial da prescrição intercorrente neste caso concreto.

Ao prever pela primeira vez o instituto da prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma regra de transição no art. 1.056, dispondo que:

“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”

Ocorre que, embora a presente execução tenha sido ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a regra de transição também não se aplica ao presente caso, porquanto seria aplicável apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (18/03/2016),
o que não é a situação dos autos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025